Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601096-64.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha da candidata referente ao pleito
de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2.
A
sentença
de
primeiro
grau
fundamentou-se
na
ausência
de
comprovação adequada de gastos com
combustíveis e despesas com material
gráfico, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
3.
A
candidata
opôs
embargos
de
declaração, juntando contrato de cessão do
veículo utilizado, o respectivo CRLV e os

Num. 44745095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
recibos dos abastecimentos realizados,
buscando
afastar
a
determinação
de
recolhimento dos valores. Os embargos
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a documentação acostada pela
recorrente em sede de embargos de
declaração,
portanto
de
forma
extemporânea, possui o condão de afastar
a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 2.337,56,
referente a despesas com combustíveis
tidas por não comprovadas na sentença de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral admite, em caráter excepcional, a
análise
de
documentos
juntados
a
destempo com o fito exclusivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, evitando-se o enriquecimento
sem causa da União, desde que a
documentação apresentada seja, por si só,
apta e suficiente para sanar de forma cabal
a irregularidade apontada.
6. No caso concreto, a prova documental
carreada aos autos pela recorrente não se
reveste da força probante necessária, pois
a
comprovação
de
gastos
com
combustíveis exige a apresentação de
documento fiscal idôneo, o que não
ocorreu, tendo sido apresentados meros
recibos simples.
7. A regularidade da cessão do veículo
utilizado
na
campanha
tampouco
foi
demonstrada, uma vez que o CRLV
apresentado é referente ao ano de 2011,
não comprovando a propriedade do bem de
forma contemporânea ao período eleitoral
de 2024.
8. A recorrente deixou de apresentar os
relatórios de consumo e deslocamento,

Num. 447450

Inteiro teor:
01/10/2025
Número: 0601096-64.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601096-
64.2024.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleicao 2024 Graciele Aparecida Rodrigues Vereador, Graciele Aparecida Rodrigues,
relativas às Eleições 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 2.803,56
(dois mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos), referentes aos valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) cuja utilização não foi devidamente comprovada
(R$ 2.337,56 em combustíveis + R$ 466,00 em material impresso). (Prestação de contas eleitorais
final do requerente Graciele Aparecida Rodrigues que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
dos Trabalhadores no município de Fazenda Rio Grande, referente as eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, a ausência de comprovação adequada de gastos com
combustíveis e de gastos com material impresso. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GRACIELE APARECIDA RODRIGUES (RECORRENTE)
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44745095
30/09/2025
13:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44745095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.498

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601096-
64.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: GRACIELE APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO: ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - OAB/PR105155
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha da candidata referente ao pleito
de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2.
A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de
comprovação adequada de gastos com
combustíveis e despesas com material
gráfico, pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
3.
A
candidata
opôs
embargos
de
declaração, juntando contrato de cessão do
veículo utilizado, o respectivo CRLV e os

Num. 44745095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
recibos dos abastecimentos realizados,
buscando
afastar
a
determinação
de
recolhimento dos valores. Os embargos
foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a documentação acostada pela
recorrente em sede de embargos de
declaração,
portanto
de
forma
extemporânea, possui o condão de afastar
a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 2.337,56,
referente a despesas com combustíveis
tidas por não comprovadas na sentença de
origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral admite, em caráter excepcional, a
análise
de
documentos
juntados
a
destempo com o fito exclusivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, evitando-se o enriquecimento
sem causa da União, desde que a
documentação apresentada seja, por si só,
apta e suficiente para sanar de forma cabal
a irregularidade apontada.
6. No caso concreto, a prova documental
carreada aos autos pela recorrente não se
reveste da força probante necessária, pois
a
comprovação
de
gastos
com
combustíveis exige a apresentação de
documento fiscal idôneo, o que não
ocorreu, tendo sido apresentados meros
recibos simples.
7. A regularidade da cessão do veículo
utilizado
na
campanha
tampouco
foi
demonstrada, uma vez que o CRLV
apresentado é referente ao ano de 2011,
não comprovando a propriedade do bem de
forma contemporânea ao período eleitoral
de 2024.
8. A recorrente deixou de apresentar os
relatórios de consumo e deslocamento,

Num. 44745095 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
exigidos
pela
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, que permitiriam vincular o
combustível adquirido às atividades de
campanha.
9. As falhas são de natureza grave e não
meramente
formais,
impedindo
a
rastreabilidade e a fiscalização de recursos
públicos
(FEFC),
comprometendo
a
transparência e a confiabilidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Mantém-se
integralmente
a
sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau.
Tese de Julgamento: 1. A juntada tardia de
documentos em sede de prestação de
contas eleitoral é admitida apenas para
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
desde
que
a
documentação seja apta e suficiente para
sanar a irregularidade. 2. A comprovação
de gastos com combustíveis exige a
apresentação de documento fiscal idôneo, e
a regularidade da cessão de veículo deve
ser
demonstrada
por
documento
contemporâneo ao período eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 35, § 11, 58, II,
60.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 0603445-55.2022.6.16.0000,
Rel. Min. Raul Araújo, 1º de setembro de
2024;
TRE-PR,
ED
no(a)
PCE
nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE, 13/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/09/2025

Num. 44745095 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por GRACIELE APARECIDA RODRIGUES em face da r. sentença
que desaprovou suas contas de campanha referentes ao pleito de 2024 e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A sentença proferida pelo juízo a quo julgou desaprovadas as contas, determinando o
recolhimento de R$ 2.803,56, sob o fundamento de que: a) as contas apresentaram
irregularidades de natureza grave que comprometeram sua regularidade; b) foi identificada a
ausência de comprovação adequada de R$ 2.337,56 em gastos com combustíveis, pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); c) para tal despesa, não
foram apresentados documentos fiscais idôneos, relatórios semanais de consumo ou
comprovação de uso em eventos de campanha; d) o contrato de cessão de veículo apresentado
foi considerado insuficiente, por si só, para sanar a falha, mormente pela ausência do documento
de propriedade do bem; e) também permaneceu sem comprovação a despesa de R$ 466,00 com
a fornecedora "GRÁFICA CURITIBA LIMITADA", paga com recursos do FEFC; f) o montante total
das falhas (R$ 2.803,56) impede a efetiva fiscalização da origem e aplicação de recursos
públicos, justificando a desaprovação e a ordem de devolução ao Tesouro Nacional.
Contra a referida decisão, a candidata opôs embargos de declaração, apontando que: a) a
jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná admite a juntada de documentos em sede
de embargos, quando não esgotada a instância ordinária, com o fim exclusivo de afastar o
recolhimento de valores ao erário; b) com a petição, juntava contrato de cessão do veículo
utilizado, o respectivo CRLV e os recibos dos abastecimentos realizados; c) com a nova
documentação, a irregularidade estaria suprida, devendo ser aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade; d) ao final, requereu o acolhimento dos embargos para
afastar a determinação de recolhimento dos valores e, por consequência, obter a aprovação de
suas contas.
O juízo de primeiro grau, ao analisar os aclaratórios, decidiu por sua rejeição, consignando que:
a) os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa ou à reanálise do
conjunto probatório; b) as irregularidades apontadas na sentença são falhas graves, e não meros
erros formais, tendo sido oportunizada a sua regularização durante a instrução processual; c) a
sentença já havia expressamente rechaçado a suficiência do contrato de cessão do veículo,
sendo a via dos embargos inadequada para a produção de nova prova; d) a pretensão da
embargante revelava a intenção de modificar o mérito do julgado, o que desvirtua a finalidade do
recurso.
Inconformada com a manutenção da sentença, a candidata interpôs o presente recurso eleitoral,
sustentando que: a) a jurisprudência desta Corte admite a juntada de documentos em instância
ordinária para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional; b) o juízo
de origem, ao rejeitar os embargos, deixou de analisar a documentação que comprovaria a
regularidade dos gastos com combustível; c) os documentos juntados, notadamente o contrato de

Num. 44745095 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
cessão, o CRLV do veículo e os recibos de abastecimento, supririam as irregularidades
apontadas pelo setor técnico; d) por essa razão, busca a reforma parcial da sentença para que
seja reconhecida como sanada a irregularidade e, por conseguinte, afastada a determinação de
recolhimento da quantia de R$ 2.337,56.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, apontando que: a) o recurso é admissível; b) embora
em tese seja possível a redução do valor a ser restituído ao erário sem alterar o mérito da
desaprovação, a análise dos documentos juntados pela recorrente demandaria nova análise pela
equipe técnica da Justiça Eleitoral; c) a jurisprudência veda a realização de nova análise técnica
após a emissão do parecer conclusivo; d) por essa razão, os documentos apresentados não
seriam suficientes, neste momento processual, para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Instada a se manifestar nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que: a) os documentos apresentados pela
recorrente não são aptos a comprovar a regularidade das despesas, pois consistem em recibos
simples, não fiscais, e em um documento de veículo (CRLV) antigo, do ano de 2011, que não
comprova a propriedade contemporânea ao período eleitoral.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cinge-se a controvérsia em definir se a documentação acostada pela recorrente em sede de
embargos de declaração, portanto de forma extemporânea, possui o condão de afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.337,56, referente a
despesas com combustíveis tidas por não comprovadas na sentença de origem.
A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.
Assiste razão à recorrente quando afirma que a jurisprudência desta Corte Eleitoral, de fato,
admite, em caráter excepcional, a análise de documentos juntados a destempo com o fito
exclusivo de afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, evitando-se o
enriquecimento sem causa da União. Ocorre que, para tal desiderato, é imperioso que a
documentação apresentada seja, por si só, apta e suficiente para sanar de forma cabal a
irregularidade apontada. Assim, é possível o conhecimento de documentos apresentados com o
recurso, visando exclusivamente afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, conforme determinação do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de deputado federal. Contas
aprovadas com ressalvas na origem, com determinação de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de

Num. 44745095 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
declaração, acolhidos parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente juntados
documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário, rejeitados, considerando preclusa a
matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação com a
finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento
sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação apresentada pelo agravante perante a instância
ordinária, em segundos embargos de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para
aferir a real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000. Relator: Ministro Raul
Araújo. 1º de setembro de 2024.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão,
corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento
sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 13/03/2024)

Desse modo, em razão dos efeitos da preclusão, a posterior juntada de documentos não se
presta a alterar o resultado do julgamento, sendo sua aceitação restrita a possibilidade de
afastar a determinação de recolhimento ao erário, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa
da União.
No caso concreto, contudo, a prova documental carreada aos autos pela recorrente não se
reveste da força probante necessária. A análise detida dos elementos revela múltiplas e
insanáveis deficiências:
a) A comprovação de gastos com combustíveis, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, exige a apresentação de documento fiscal idôneo. A recorrente, todavia,
apresentou meros recibos simples, os quais não possuem a qualidade de documento fiscal e
não permitem a fiscalização adequada da despesa.
b) A regularidade da cessão do veículo utilizado na campanha, premissa para a legalidade do

Num. 44745095 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
gasto com seu abastecimento, tampouco foi demonstrada. Conforme o art. 58, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a cessão temporária de bens deve ser comprovada pelo instrumento de
cessão e pelo comprovante de propriedade do bem cedido. A recorrente juntou um Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao ano de 2011. Tal documento não é
hábil a comprovar a propriedade do bem de forma contemporânea no período eleitoral de 2024,
falhando em atestar a origem lícita do recurso estimável em dinheiro.
c) Adicionalmente, a recorrente deixou de apresentar os relatórios de consumo e deslocamento,
exigidos pelo art. 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que permitiriam vincular o
combustível adquirido às atividades de campanha.
Diante de tais falhas, que são de natureza grave e não meramente formais, não há que se falar
em aplicação dos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade para afastar a devolução
dos valores. A ausência de documento fiscal idôneo e a falta de comprovação da regularidade da
cessão do veículo impedem a rastreabilidade e a fiscalização de recursos públicos (FEFC),
comprometendo a transparência e a confiabilidade das contas, que é o bem jurídico tutelado pela
legislação de prestação de contas.
Portanto, em que pese a possibilidade jurídica de se analisar a documentação tardia, os
documentos efetivamente apresentados são insuficientes para sanar as irregularidades.
Mantém-se, assim, hígida a conclusão da sentença quanto à necessidade de devolução dos R$
2.337,56, bem como dos R$ 466,00 relativos à despesa com material gráfico, que sequer foi
objeto de comprovação no recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601096-
64.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: GRACIELE APARECIDA RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANDRE WASILEWSKI DE MELLO - PR105155, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,

Num. 44745095 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/09/2025 13:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25093013525126600000043682962
Número do documento: 25093013525126600000043682962
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/10/2025 19:18:20
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani . Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.09.2025